Tribunal: TJBA
Processo: 8062967-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062967-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MANOEL DOS SANTOS SILVA e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE SETE ANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). PRISÃO EFETIVADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECAMBIAMENTO EM CURSO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso preventivamente desde maio de 2024, acusado da prática de latrocínio (art. 157, § 3º, c/c art. 29, do Código Penal), sob alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, diante da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, pleiteando o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, o impulsionamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A aferição do excesso de prazo não se dá por critério aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.A demora na tramitação decorre da condição de foragido do paciente por aproximadamente sete anos, o que ensejou citação por edital, suspensão do processo (art. 366 do CPP) e posterior decretação da prisão preventiva. 5.A captura do paciente em unidade federativa diversa (Osasco/SP) impõe a adoção de medidas complexas, como recambiamento interestadual e expedição de cartas precatórias, justificando a dilação temporal. 6.Não há desídia do Poder Judiciário, que vem promovendo o regular andamento do feito e reavaliando periodicamente a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. 7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de excesso de prazo quando a demora é causada pela fuga do réu ou pela complexidade do processo, não podendo o acusado se beneficiar da própria torpeza. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Ordem denegada. Recomendação ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA para que, com a devida urgência, designe data para a realização da audiência de instrução e julgamento, adotando as providências necessárias ao recambiamento do paciente ou, caso as condições logísticas assim o recomendem, utilizando o sistema de videoconferência para colheita da prova oral, nos termos das resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Tese de julgamento: 1.O reconhecimento de excesso de prazo na instrução criminal exige análise casuística, não se limitando à contagem aritmética do tempo. 2.A condição de foragido do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3.A complexidade do feito e a necessidade de diligências interestaduais justificam a dilação da marcha processual. 4.A ausência de desídia do Poder Judiciário impede o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e seguintes, 316, parágrafo único, e 366; CP, art. 157, § 3º, c/c art. 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 681.527/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 6ª Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no RHC 177.715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 949.850/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.02.2025. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8062967-56.2025.8.05.0000, no qual figuram como impetrante Defensoria Pública do Estado da Bahia, e, como paciente, MANOEL DOS SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA